Tribunal: STF
Processo: HC 195656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valter Marques Baptista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou conhecimento ao RHC nº 136117/SP, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Narram os impetrantes que o paciente é investigado por praticar suposto crime contra ordem tributária, previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/90.
    Apontam a existência de constrangimento ilegal, porque o Juízo de primeira instância extinguiu a punibilidade do crime tributário, mas manteve a investigação para apurar eventuais práticas de falsidade ideológica e associação criminosa.
    Alegam que a “mera presunção genérica de crimes” é insuficiente para instaurar e manter inquérito policial em curso, tendo em vista não ser permitida a investigação de “pessoas e/ou empresas indiscriminadamente”.
    Sustentam os impetrantes que 
    “Em razão da inexistência nos autos de quaisquer fatos aptos a apontaram para a ocorrência de falsidade ideológica e associação criminosa, de maneira autônoma ao crime tributário já extinto, fora impetrado Habeas Corpus perante o d. TJSP.
    Antes que o writ fosse julgado pelo colegiado do c. Tribunal a quo, nova ilegalidade foi cometida por parte da d. autoridade policial que conduzia as investigações, que decidiu pelo indiciamento formal dos investigados, convocando-os a comparecerem pessoalmente a Repartição Policial, em que pese a atual situação de pandemia e as condições pessoais dos envolvidos já destacadas nos autos (idosos e debilitados fisicamente – O Paciente realizou diversas cirurgias na coluna e pertence ao grupo de risco).”
    Afirmam a inexistência de crime, porque “o falso seria tão somente meio do crime tributário já extinto, e não seria plausível associação criminosa sem a existência de outros crimes”. 
    Requereram o deferimento da liminar para suspender o inquérito policial nº 252/2019, até o julgamento do presente writ e, no mérito, o trancamento. 
    Liminar indeferida(Doc. 13)
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do “writ”
    Por meio da Petição/STF nº 38.390/2021, a defesa reitera o pedido formulado.(Doc. 19)
    É o Relatório.
    Decido.
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou, no v. aresto ora reprochado, acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido” (doc. 10, e-STJ fl. 927).
    Consoante ressaltei, ao deixar de acolher o pedido liminar, o julgado proferido pelo STJ, não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, no sentido da impossibilidade de examinar questão não ventilada pelo Tribunal local, sob pena de indevida supressão de instância.
    Por sua vez, as teses aventadas pela defesa não foram discutidas pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fica obstada sua apreciação de forma originária nesta Suprema Corte, sob pena de incorrer em inadmissível dupla supressão de instância.
    Nesse sentido: 
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Pretendida absolvição ou desclassificação para o uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Questões não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Por entender necessário o reexame de fatos e provas, inadmissível, por força do enunciado da Súmula nº 7/STJ, aquela Corte de Justiça deixou de analisar os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal. Portanto, sua análise, de forma originária, pela corte, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. Ordem denegada” (HC nº 125.452/AC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).
    Destaco ainda: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, conforme veiculado no parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “De acordo com as informações prestadas pelo Delegado de Polícia em Santana de Parnaíba, nos autos do HC nº 1003969-10.2019.8.26.0529 (fls. 736/737), impetrado perante o Juízo de primeiro grau, o paciente, na condição de representante legal da empresa Antilhas Embalagens Editora e Gráfica Ltda e em associação com outros agentes, valeu-se de fraudes e de documentos falsificados para obter créditos de ICMS. Em tese, essa conduta encontra correspondência em tipos do Codigo Penal, o que afasta a alegação de ausência de justa causa para a investigação. 
    15. Como bem expôs o Ministério Público do Estado de São Paulo,
    “Ainda que a execução fiscal possa, em tese, ser extinta futuramente, mediante a satisfação do crédito tributário por meio do seguro garantia judicial ofertado pelo contribuinte, essa não é uma conclusão definitiva, haja vista que a garantia contratada pela empresa e ofertada na execução fiscal pode oferecer riscos de liquidez. 
    Por conseguinte, a pretensão da requerente (arquivamento do inquérito policial) não se mostra razoável, visto que o arquivamento do procedimento, antes mesmo da conclusão das investigações pela autoridade policial e sem que haja extinção do crédito tributário revela-se providência açodada e desprovida de fundamento legal. 
    Quanto aos demais crimes em apuração — falsidade ideológica e associação criminosa -, melhor sorte não assiste ao requerente. 
    Embora a falsidade possa ser considerada, em determinados casos, o meio de execução do crime contra a ordem tributária, esta circunstância não se mostra suficiente para interromper o legítimo exercício do poder de investigação da autoridade policial. Isso porque, até o momento, não se tem a certeza de que a falsidade que eventualmente for constatada tenha sido empregada como meio para a prática do crime tributária ou como delito autônomo. Outrossim, ainda que venha a ser considerada como meio para a prática do crime-fim, revela-se de fundamental importância para a apuração deste o conhecimento de todas as suas circunstâncias, em especial o meio empregado para a sua consecução. 
    Por fim, tratando-se de crédito tributário lançado contra uma sociedade anônima, não se pode excluir, de pronto, eventual união de esforços ”entre sócios e dirigentes da pessoa jurídica para a prática de crimes contra a ordem tributária, o que, em tese, configuraria a prática do crime previsto no artigo 288, do CP. (fls. 793)” (Doc. 15 fls. 5/6) 
    Vê-se, portanto, não definida se a falsidade ideológica supostamente praticada pelo paciente, objeto da investigação em curso, foi meio para o cometimento do crime tributário.
    Nesse sentido, a questão está diretamente ligada ao mérito da ação penal, por conseguinte, demanda o exame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.
    Evidenciada, portanto, a possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial por suposta ausência de justa causa.
    Tem-se de outra parte, que 
    “[o] trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.” (HC nº 138.507/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/17)
    No mesmo sentido: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida.” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08)
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado.” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original)
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Por essas razões, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente